Tribunal: TJSP
Processo: 1022979-56.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelações- Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por dano moral – Contratação de cartão para desconto em compra – Contratação de dois seguros em nome da autora através de assinatura falsa - Responsabilidade solidária das rés perante o consumidor reconhecida – Falha reconhecida – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum fixado de acordo com os princípios

Ementa:
Apelações- Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por dano moral – Contratação de cartão para desconto em compra – Contratação de dois seguros em nome da autora através de assinatura falsa - Responsabilidade solidária das rés perante o consumidor reconhecida – Falha reconhecida – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recursos desprovidos com majoração dos honorários nos termos do artigo 85, parágrafo 11o do CPC .